Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por plano de saúde contra sentença que determinou o ressarcimento de tratamento de saúde, além do pagamento de indenização por danos morais reflexos no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento de indenização por danos morais, e, caso mantido, definir se o valor fixado na sentença pode ser minorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa indevida à cobertura pleiteada pela segurada, quando dela mais necessitava, aumentou a aflição e a angústia da paciente. Desse modo, resta clara a ocorrência de dano moral, o qual deve ser indenizado.
4. Dano moral fixado em quantia justa e proporcional no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve cobrir procedimento cirúrgico indicado para transtorno do espectro autista, pelo método ABA, cuja negativa resulta no dever de reparar o dano moral, em respeito ao direito à saúde e à vida da segurada."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 196; Lei no 12.764/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924406, 0701081-71.2024.8.07.0020, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024, p. 01/10/2024; TJDFT, Acórdão 1873436, 07101816020228070007, Rel. Des. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 31/5/2024, p. 14/6/2024; TJDFT, Acórdão 1662634, 00000221420228070003, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 15/2/2023, p. 3/3/2023.